Tribunal: TJDFT
Processo: 0721267-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 1,97g (um grama e noventA e sete centigramas) de cocaína em pó e 33,71 (TRINTA E três gramas e SETENTA E UM centigramas) de CRACK. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE ENTORPECENTES PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição do crime de tráfico de drogas, por insuficiência de provas, ou desclassificação para porte de entorpecentes para uso próprio se o conjunto probatório carreado aos autos deixam indene de dúvida que o réu exercia a mercancia de entorpecentes. In casu, os depoimentos coerentes e harmônicos dos agentes policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu, tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial, aliados às circunstâncias da abordagem policial e às declarações de usuário que informou que o réu costumava comercializar drogas no local, além da apreensão de balança de precisão e grande quantidade de pequenos recipientes plásticos usados para fracionamento de entorpecentes, são provas suficientes de que o apelante possuía as porções para comercialização.
2. O apelante não faz jus à causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, uma vez que é reincidente.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas) à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial fechado, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor mínimo legal.